Tribunal: TJBA
Processo: 8000201-61.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000201-61.2017.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RICARDO SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
LUAN LEOPOLDO BARRETO DE ALMEIDA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a Ação de Liquidação de Sentença nº 8000201-61.2017.8.05.0221, ajuizada em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. O autor alegou ter investido R$ 2.850,00 na aquisição de um kit da Telexfree (“AdCentral Family”) antes da suspensão das atividades da empresa, e pleiteou a liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, com a condenação da ré à restituição do valor supostamente investido. A sentença de origem reconheceu a ausência de comprovação mínima da relação jurídica e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de prova mínima da relação contratual com a empresa Ympactus Comercial Ltda., é possível admitir a liquidação individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública contra a Telexfree, com base em mera alegação de investimento e login em sistema inacessível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para liquidação individual de sentença coletiva, a comprovação mínima da titularidade do crédito, o que não se verifica no presente caso.

4. A alegação de bloqueio do sistema (“backoffice”) da empresa não exime o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se aplica automaticamente, exigindo um mínimo de verossimilhança e início de prova documental, o que não foi apresentado.

6. O pedido de exibição de documentos, desacompanhado de qualquer substrato fático mínimo, não supre a ausência de prova da relação jurídica entre as partes.

7. O reconhecimento de crédito supostamente ocorrido em contestação não configura confissão, pois não restou demonstrada a efetiva existência de contrato, tampouco a relação consumerista, conforme precedentes do TJBA.

8. O contrato firmado entre o autor e a empresa possui natureza negocial e não se enquadra na definição de relação de consumo prevista nos arts. 2º e 3º do CDC, conforme reiterado entendimento do TJBA.

9. Não se trata de mero cumprimento de sentença, mas de verdadeira liquidação individual, exigindo prova da existência do crédito e da legitimidade ativa, sob pena de indeferimento da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000201-61.2017.8.05.0221
, em que figuram, como apelante,
RICARDO SANTOS SOUSA
, e, como apelados,
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
e
LASPRO CONSULTORES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)